Tribunal: TJSP
Processo: 1040997-02.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de edema macular diabético – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda fornecer o medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ –

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Ação de obrigação de fazer – Saúde – Portador de edema macular diabético – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda fornecer o medicamento pleiteado – Aplicabilidade da tese firmada por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.657.156/RJ – Tema n.o 106 de Recurso Repetitivo/STJ – Sentença mantida quanto ao mérito – Redução da verba honorária, contudo, que se impõe – Recursos parcialmente providos.